Tribunal: TJDFT
Processo: 0710070-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0710070-20.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CARNEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Ante a juntada de documento realizada em 15/03/2021, pela parte recorrente, dê-se vista à contraparte, pelo prazo legal. Após, retornem os autos à conclusão. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.